Tribunal: STF
Processo: ARE 1330100
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal Previdenciário da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para revisar “o benefício, em favor da autora, a fim de que não seja aplicado o fator previdenciário, nos termos do artigo 29-C, da Lei n. 8.213/91, com alteração da DER para 20/02/2017”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 37, caput; 40; 194, incisos V e VI, e 195 da Constituição Federal.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pela Corte de origem.
    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário na parte em que fundamentado na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).
    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 
    Por outro lado, verifica-se dos autos que a Corte de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o caso em questão não “se trata de desaposentação, pois aqui, a DER será postergada, mas em razão da possibilidade de reafirmação da DER, a qual poderia ter sido dada no procedimento administrativo, ou seja, em 02/2017”. 
    Extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    3.Voto. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.727.063/SP, (tema 995) em 23.10.2019, da Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, fixou a seguinte tese representativa da controvérsia: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”. 
    4. Desse modo, a sentença não merece reparos por estar em consonância com o julgado pelo C.STJ: “(...) De início, ressalto, por oportuno, que o tema 995 do STJ, qual seja a adoção da reafirmação da DER foi firmada a tese de sua possibilidade. De fato, a parte autora, pretende no caso concreto, a reafirmação da DER, na seara administrativa, portanto, anterior ao ingresso da presente demanda. Alega que na época em que o INSS analisou seu benefício (20/02/2017), em que pese a DER ser 13/09/2016, teria direito à regra dos 85 pontos (tempo de serviço somado à idade). Assim, menciona na inicial, que teria o seguinte: a) tempo de contribuição = 27 anos, 2 meses e 4 dias; b) idade = 52 anos, 2 meses e 00 dias; e c) acréscimo professora = 5 anos. Totalizando, na DER em 13/09/2016, 84 anos, 4 meses e 4 dias. Nessa senda, em 20/02/2017, teria 85 anos, 2 meses e 00 dias, preenchendo, pois, a regra dos pontos, para que não fosse imposta a regra do fator previdenciário. (...) Ao meu ver, a parte autora tem razão, vez que a contagem do tempo de serviço/contribuição ocorreu, na época da análise administrativa, em 02/2017. Nessa data, poderia o INSS ter oportunizado à parte autora, a possibilidade de reafirmação da DER. Dessa forma estabelece a Instrução Normativa n. 77/2015 da própria autarquia previdenciária: "Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo -se para sua efetivação a expressa concordância por escrito. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado". Assim, somados os períodos laborados, bem como a idade e a observação pontual dos §§ 3º e 4º do artigo 29-“C” da Lei n. 8.213/91, entendo que a autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário. Isso fica claro às fls. 95 (evento n. 02), constando, pois, a soma do tempo de serviço, idade e os cinco anos (destinado a professor), mesma à mão, a contagem é correta. Não se diga que se trata de desaposentação, pois aqui, a DER será postergada, mas em razão da possibilidade de reafirmação da DER, a qual poderia ter sido dada no procedimento administrativo, ou seja, em 02/2017. Também, não se trata do tema 1011 do STJ, o qual está atualmente suspensa a tramitação dos processos, tendo em vista que tal tema não discute a pontuação prevista pelo artigo 29-C, da Lei n.8.213/91. Nesse caso, sim, a parte autora conseguiu a pontuação necessária para a concessão do benefício previdenciário, sem aplicação do fator previdenciário, preenchendo, pois, os requisitos do artigo 29-C, da Lei n. 8.213/91 (85 pontos). (grifo nosso)
    5. Recurso do INSS desprovido para manter a sentença nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.”
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS DE MODO GENÉRICO SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE CONTEÚDO MATERIAL) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 984.117/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/11/16)
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS." (ARE 718047/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/9/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente